Tribunal: TJDFT
Processo: 0710819-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710819-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MARCO ANTONIO DE AZEVEDO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL No 5.218/2013. SÚMULA VINCULANTE 37. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. GARANTIA. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. O pedido de implementação efetiva da última parcela do reajuste do vencimento básico previsto na Lei Distrital no 5.218/2013 encontra óbice na Súmula Vinculante no 37. Ainda que não tenha sido implementada a última parcela do reajuste, a lei de referência garantiu a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI. A ausência de dotação orçamentária impede a efetivação de reajuste do vencimento dos servidores públicos, conforme vedação constante do artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, sendo nulo qualquer ato que provoque aumento de despesas nestas condições, segundo estabelece o artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 23 e 37, inciso X, todos da Constituição Federal, sustentando que o tema tratado no presente processo é de reajuste de vencimentos concedidos por lei específica, diferentemente do tema abordado no RE 905.357/RR (Tema 864), que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e deve ser aplicado nos estritos limites de sua intenção. Pede seja declarada a existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Distrito federal, para fazer face às despesas inerentes à Lei 5.218/2013, para o exercício de 2013 e os dois exercícios subsequentes. Subsidiariamente, requer que seja considerada a tese de que a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o recurso extraordinário não deve ser admitido, porquanto a Suprema Corte já decidiu pela inaplicabilidade do Tema 864 a casos semelhantes, além de concluir que para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem. (ARE 1081553 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 10/4/2019). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 5.218/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1221174 AgR-segundo, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 16/6/2020; e o ARE 1247992 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI DJe 26/6/2020. Em relação ao pedido subsidiário, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025